Tribunal: TJDFT
Processo: 0017956-47.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0017956-47.2016.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ASSOCIACAO DE PRODUTORES DO NUCLEO RURAL LAGO OESTE EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER APELADO: SAN REMO POSTO SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de petição apresentadas ID 14830537 e 1830543 por VILMAR DE ALMEIDA e ANTÔNIO CARLOS NUNES BATISTA respectivamente, requerendo o ingresso nos autos na condição de assistentes. Aduzem serem feirantes e comercializarem produtos no espaço Empório Lago Oeste e que a comercialização de produtos é sua única fonte de renda. Alegam que a demolição do local traria prejuízos aos intervenientes, pois perderiam o local onde comercializam seus produtos. Ressaltam terem interesse em intervir no processo, pois o resultado da demanda pode gerar “prejuízos imensuráveis” aos intervenientes. Requerem a autorização para ingressarem no processo como terceiros interessados. Pugnam, ainda, pela concessão da gratuidade da justiça. Despacho ID 15043688 intimando as partes para se manifestarem sobre o requerimento feito. A San Remo manifestou-se ID 15520322 discordando do ingresso dos terceiros, aduzindo que tem objetivo único e exclusivo de atrasar o andamento processual. A ASPROESTE peticionou ID 15620892 anuindo com o ingresso. O DER DF não se manifestou. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil, ao tratar da assistência simples, modalidade da intervenção de terceiros, assim estabelece: Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre. Art. 121. O assistente simples atuará como auxiliar da parte principal, exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais que o assistido. Parágrafo único. Sendo revel ou, de qualquer outro modo, omisso o assistido, o assistente será considerado seu substituto processual. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a intervenção do assistente exige efetiva demonstração de interesse jurídico, não sendo o interesse econômico, moral ou corporativo apto a justificar o deferimento. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE INGRESSO NA LIDE COMO TERCEIRO PREJUDICADO. FIGURA PROCESSUAL DA ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. ART. 119, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROPRIAMENTE JURÍDICO. INTERESSE ECONÔMICO. DESCABIMENTO. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. 1. A orientação desta Corte Superior é firme no sentido de que a lei processual admite o ingresso de terceiro na condição de assistente simples ou litisconsorcial apenas quando demonstrado seu interesse jurídico na solução da controvérsia. E tal situação se verifica, em concreto, quando existente uma relação jurídica integrada pelo assistente que será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo. 2. Nesse particular, a redação do art. 119 do CPC/2015 não alterou, em essência, o regime jurídico processual anterior, até porque continua a exigir que a admissão da assistência simples ou litisconsorcial somente pode ocorrer quanto houver "terceiro juridicamente interessado". (...) 4. Pedido de ingresso na lide como terceiro interessado indeferido. 5. Embargos de declaração prejudicados. (EDcl nos EDcl no REsp 1338942/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 28/08/2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO COMUM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE VALORES DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. TERCEIRO INTERESSADO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. SITUAÇÃO QUE SE AJUSTA À ASSISTÊNCIA SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. INTERESSE MERAMENTE ECONÔMICO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de recurso interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de admissão da sociedade de advogados recorrente como terceiro interessado na relação jurídica processual principal. 2. A intervenção da parte como assistente exige a efetiva demonstração de interesse jurídico, nos termos do art. 119, caput, do CPC. Com efeito, o interesse econômico, assim como o moral ou corporativo, não é suficiente para justificar o deferimento da assistência. 2.1. No caso dos autos, o interesse da sociedade de advogados recorrente é meramente econômico, pois consiste no questionamento a respeito de tema relacionado ao recebimento de honorários de advogado. Por essa razao (sic), não pode ser admitida a pretendida assistência. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1241044, 07228507420198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTENTE SIMPLES. INTERESSE JURÍDICO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. No que tange à intervenção de terceiro na condição de assistente simples, prevê o artigo 119, do CPC: "pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.". 3. O ingresso de terceiro interessado, na qualidade de assistente simples, pressupõe a demonstração de efetivo interesse jurídico consubstanciado na possibilidade de que a esfera de seu direito seja atingida pela decisão judicial a ser proferida no processo. 4. O mero interesse econômico não autoriza o ingresso de terceiro na qualidade de assistente, haja vista a impossibilidade de vir a ser atingido por decisão judicial na relação da qual não faz parte. 5. Se o agravo não aduz argumentos suficientes a modificar os fundamentos externados na r. decisão guerreada, não há motivo para se proceder à reconsideração, devendo subsistir os fundamentos já expendidos. 6. Recurso improvido. (Acórdão 1160561, 07107900620188070000, Relator: JOÃO EGMONT, Conselho Especial, data de julgamento: 26/3/2019, publicado no PJe: 29/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Resta claro que a assistência simples só é cabível quando o terceiro interessado é titular de interesse jurídico, ou seja, pode ser afetado juridicamente pela decisão a ser proferida nos autos. No caso específico dos autos foi ajuizada ação objetivando a declaração de nulidade do ato administrativo (Termo de Permissão de Uso Não Qualificada), bem como a demolição da obra realizada e reparação material. O referido termo foi firmado entre o DER DF e a associação ré. Os interessados não demonstraram ter qualquer relação jurídica com a associação ré que pudesse legitimar sua inclusão no feito como terceiro interessado. Além disto, o interesse econômico indicado nas petições não autoriza a intervenção, motivo pelo qual o pedido deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de intervenção de terceiro realizada. Intimem-se. Precluso, remetam-se os autos à Presidência desta eg. Corte para análise do recebimento dos Recursos Especiais interpostos. Brasília, DF, 18 de maio de 2020 16:42:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador